Tribunal: TJES
Processo: 5011166-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória; Tutela; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011166-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIETE DE JESUS RIBEIRO FREITAS FROES

AGRAVADO: LETICIA PEREIRA FREITAS FROES CARDOSO DE ARAUJO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. BEM NÃO INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO DO FALECIDO. ART. 1.831 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela cônjuge sobrevivente contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para sua reintegração na posse do imóvel que servia de residência ao casal, sob o fundamento de que o bem é de propriedade da filha do falecido, não integrando o patrimônio do
de cujus
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o direito real de habitação da cônjuge sobrevivente, previsto no art. 1.831 do Código Civil, se estende a imóvel que não integrava o patrimônio do falecido à época da abertura da sucessão, por pertencer a terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação sucinta da decisão judicial não se confunde com a sua ausência e não implica nulidade quando expõe de forma clara os motivos do convencimento do julgador, não havendo violação aos arts. 93, IX, da Constituição Federal e 489, §1º, do Código de Processo Civil.

O direito real de habitação, assegurado ao cônjuge sobrevivente pelo art. 1.831 do Código Civil, pressupõe que o imóvel destinado à residência da família integre o patrimônio do falecido no momento da abertura da sucessão, sendo este um requisito indispensável.

Não há que se falar em direito de habitação quando o cônjuge falecido, à época do óbito, não era proprietário do bem em que o casal residia, mas mero usufrutuário, direito que se extingue com a sua morte.

A alegação de vulnerabilidade econômica e o perigo de dano são enfraquecidos pela comprovação de que a cônjuge sobrevivente é beneficiária de pensão por morte em valor suficiente para prover sua subsistência e moradia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eliete de Jesus Ribeiro Freitas Froes contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Serra/ES nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de Direito Real de Habitação com Pedido de Indenização por Dano Moral (processo nº 5013539-62.2024.8.08.0048), movida em face de Letícia Pereira Freitas Froes Cardoso de Araújo.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravante, que visava a sua reintegração na posse do imóvel que servia de residência ao casal, sob o fundamento de que o direito de habitação não poderia prevalecer sobre o direito de propriedade, uma vez que o imóvel estava registrado em nome da agravada, filha do
de cujus
, Sr. Rogério Freitas Froes.

Nas razões recursais (id 9378798), a Agravante alega, em síntese, que: i) o imóvel, embora registrado em nome da Agravada, foi adquirido com recursos de seu falecido marido e serviu de moradia para o casal durante todo o período de união; ii) após o falecimento de seu marido em 31 de março de 2024, foi impedida de retornar ao imóvel pela Agravada, que trocou as fechaduras e colocou um cão de guarda no local, deixando-a sem acesso aos seus pertences e sem moradia; iii) possui direito real de habitação sobre o imóvel, nos termos do art. 1.831 do Código Civil, e que a decisão agravada é nula por falta de fundamentação adequada, devendo ser reformada para garantir seu direito de habitação e permitir sua reintegração na posse do imóvel.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

De início, no que tange à preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, entendo que não assiste razão à recorrente.

A decisão agravada, embora concisa, expôs de maneira clara e direta o fundamento que embasou a convicção do MM. Magistrado de 1º Grau, qual seja, o fato de que o imóvel não integrava o patrimônio do
de cujus
, mas sim da requerida, o que, em sua análise, afastaria a probabilidade do direito pleiteado.

Como é cediço, a fundamentação sucinta não se confunde com a sua ausência, não havendo que se falar em violação aos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, §1º, do Código de Processo Civil.

Rejeito, pois, a preliminar em apreço.

DO MÉRITO

Adentrando ao mérito, a controvérsia cinge-se a aferir a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito da cônjuge supérstite ao direito real de habitação sobre imóvel que, à época do óbito, não pertencia ao falecido, mas à sua descendente.

Ao indeferir o pedido liminar formulado nos autos originários, o MM. Juiz
a quo
consignou que:

“Denota-se no caso dos autos, pelos documentos que acompanham o pedido inicial, que a parte autora na companhia de seu marido residia no imóvel objeto da demanda até o falecimento do mesmo, o que ocorreu em 31/03/2024, conforme certidão de óbito acostada aos autos, contudo, a própria inicial reconhece que o imóvel está registrado em nome da requerida, não podendo o direito de habitação se sobrepor aos direitos oriundos da propriedade, não sendo esta atribuída ao
de cujus
(...)”.

Em que pesem os judiciosos argumentos da Recorrente, entendo que a decisão de 1º Grau não merece qualquer reparo.

Prevê o art. 1.831, do Código Civil,
in litteris
:

Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza
a inventariar
. (grifos nossos)

Ao analisar o pedido de tutela de urgência formulado no presente recurso, entendi por bem indeferi-lo porque não me pareceu possível vislumbrar, naquela oportunidade, a alegada
probabilidade do direito vindicado pela Agravante diante do entendimento sufragado pela jurisprudência pátria no sentido de que “(...) o cônjuge sobrevivente tem direito real de habitação sobre o imóvel em que residia o casal, desde que seja o único dessa natureza e
que integre o patrimônio comum ou particular do cônjuge falecido no momento da abertura da sucessão
(...) (REsp n. 1.273.222/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/6/2013, DJe de 21/6/2013 - grifou-se).

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a interpretação do referido dispositivo legal exige, como pressuposto indispensável, que o bem imóvel integre o patrimônio do cônjuge falecido no momento da abertura da sucessão.

A análise mais detida d
os documentos constantes dos autos revelam que, embora, de fato, a agravante residisse com seu marido no imóvel objeto da demanda até o seu falecimento (ocorrido em 31/03/2024, conforme certidão de óbito acostada aos autos), depreende-se da certidão id 10378204 que a recorrente casou-se com o falecido aos
17/10/2008
, e que o imóvel objeto da demanda foi por ele adquirido em
18/12/2000
, constando, ainda, da escritura pública de compra e venda (id 10378205) que o bem fora na mesma data doado aos seus filhos LETÍCIA PEREIRA FREITAS FROES CARDOSO DE ARAÚJO e LEONARDO PEREIRA RODRIGUES FREITAS FROES.

Portanto, diante do fato de que o cônjuge falecido, ao tempo do casamento celebrado com a recorrente, já não era mais proprietário do imóvel em que o casal residia, mas mero usufrutuário, e que o usufruto extinguiu-se pela sua morte, entendo que a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Ademais, o argumento de vulnerabilidade econômica e desamparo, que justificaria o
periculum in mora
, resta enfraquecido pela prova de que a agravante é beneficiária de pensão vitalícia por morte de servidor ocupante do cargo de Delegado da Polícia Federal, conforme Portaria DGP/PF Nº 1.644 (ID 12149853), cujo valor afigura-se, a meu ver, suficiente para prover sua subsistência e moradia.

Do exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)